Tribunal: TCU
Processo: 010.843/2010-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo presidente da Comissão Política Municipal do Partido Comunista do Brasil (PC do B), acerca de irregularidades no âmbito dos programas FUNDEB, PNAE, e do SUS, no exercício de 2009, executados pela Prefeitura de Maracaçumé/MA.

Inteiro teor:
Acórdão 1801/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica (peças 349-350) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 351), ACORDAM em expedir quitação aos responsáveis Luís Antônio Morais Sousa (XXX.372.883-XX) e Magno Sousa da Silva (XXX.959.103-XX), em relação às multas aplicadas individualmente pelo item 9.3 do Acórdão 1719/2015-TCU-Plenário , consoante evidenciado nos Demonstrativos de Débito constantes das peças 345 e 347, dando-lhes ciência desta deliberação e arquivando-se os autos. 1. Processo TC- Processo 010.843/2010-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 007.751/2024-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.743/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.750/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Annderson Rommel Rabelo Garreto (XXX.580.893-XX); Dismabel Distribuidora de Soros Ltda. - Me (63.571.095/0001-13); I P Diniz - Me (04.892.818/0001-17); José Francisco Costa de Oliveira (XXX.982.253-XX); Luis Antonio Morais Sousa (XXX.372.883-XX); Magno Sousa da Silva (XXX.959.103-XX); R. J. V. Araujo & Cia Ltda. (07.727.204/0001-78); Ulisses Eleoterio Silva (XXX.528.173-XX); e M M Mota & Cia Ltda. (01.778.563/0001-78). 1.3. Interessado: Antônio da Silva Rodrigues (XXX.979.143-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Maracaçumé (MA). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Eliziario Ferreira Veras (3136/OAB-MA), representando Annderson Rommel Rabelo Garreto; Luciano Allan Carvalho de Matos (6.205/OAB-MA), representando Dismabel Distribuidora de Soros Ltda - Me; Welton Pereira Pinheiro, representando I P Diniz - Me; Carlos Augusto Teixeira Nunes (2723/OAB-PI) e Julianna Maria Carvalho Vasconcelos (4416/OAB-PI), representando e M M Mota & Cia Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.